Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para configurar o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O STF já manifestou entendimento de que o dolo de fraudar do estelionato deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, exatamente como no caso dos autos.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando claramente demonstrada a fraude praticada pela ré, mediante anúncio nas redes sociais, oferecendo empréstimos para, na verdade, obter vantagens financeiras indevidas.
4. Recurso desprovido.